Tribunal: TJSP
Processo: 2173580-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Cumprimento de Sentença- Decisão que negou o benefício da assistência judiciária- Inexigibilidade de custeamento pelos insurgentes (executados), neste momento, de qualquer valor- Rendimentos suficientes para afastar o benefício- Indeferimento mantido- Rejeição do pedido de desbloqueio de valores depositados em conta-corrente- Não comprovação de tratar-se de bloqueio em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Cumprimento de Sentença- Decisão que negou o benefício da assistência judiciária- Inexigibilidade de custeamento pelos insurgentes (executados), neste momento, de qualquer valor- Rendimentos suficientes para afastar o benefício- Indeferimento mantido- Rejeição do pedido de desbloqueio de valores depositados em conta-corrente- Não comprovação de tratar-se de bloqueio em salário- Conta com saldo disponível, inclusive com depósito- AGRAVO IMPROVIDO.